Tribunal: TJMT
Processo: 1001779-36.2025.8.11.0059
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1001779-36.2025.8.11.0059
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Consórcio, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOEL BASILIO DA COSTA - CPF: 492.636.681-91 (AGRAVANTE), JOAO PAULO SANTANA MORAIS - CPF: 034.384.751-54 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA - CNPJ: 06.044.551/0001-33 (AGRAVADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. PRAZO LEGAL DE CINCO DIAS. PAGAMENTO INTEMPESTIVO. TEMA 722 DO STJ. NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial, fundamentada na sistemática dos recursos repetitivos. O veículo objeto de alienação fiduciária foi apreendido em 16 de junho de 2025, encerrando-se o prazo para purgação da mora em 21 de junho de 2025. O agravante realizou o pagamento integral da dívida em 23 de junho de 2025, dois dias após o término do prazo legal, sustentando a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da teoria do adimplemento substancial para afastar a consolidação da propriedade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o pagamento da integralidade da dívida realizado dois dias após o transcurso do prazo legal de cinco dias previsto no art. 3º, parágrafo 2º, do Decreto-Lei 911/1969 impede a consolidação da propriedade do bem objeto de alienação fiduciária, considerando-se os princípios da boa-fé objetiva e do adimplemento substancial.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.418.593/MS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou tese vinculante no Tema 722, estabelecendo que nos contratos firmados na vigência da Lei 10.931/2004 compete ao devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.

4. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, aplicando o prazo legal de forma objetiva, sem margem para flexibilização, conforme expressamente consignado no julgado de origem ao afirmar que não se mostra possível flexibilizar a regra expressamente prevista em lei.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"O pagamento realizado após o transcurso do prazo legal, ainda que por período exíguo, enseja a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, conforme tese firmada no Tema 722 do Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, a e c; CPC, arts. 1.021, 1.030, I, b, e V; Decreto-Lei 911/1969, art. 3º, § 2º; CC, art. 422; Lei 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada: Tema 722/STJ (REsp 1.418.593/MS).

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 1001779-36.2025.8.11.0059

AGRAVANTE: JOEL BASILIO DA COSTA

AGRAVADA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN LTDA

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
JOEL BASILIO DA COSTA
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea 'b', do Código de Processo Civil, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema nº 722/STJ.

O agravante menciona que sustentou a violação o ao art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, sob o argumento que o pagamento integral da dívida, realizado apenas dois dias após o transcurso do prazo legal de 5 (cinco) dias da execução da liminar de busca e apreensão, não deveria, por si só, ensejar a consolidação da propriedade do bem em favor da agravada.

Cita que o cerne da controvérsia reside na interpretação da "integralidade dá dívida" e do prazo para sua purgação, à luz dos princípios dá boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), da função social do contrato e da teoria do adimplemento substancial (id. 340233392).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 340267887.

Sem contrarrazões (id. 346295360).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de agravo interno interposto por
JOEL BASILIO DA COSTA
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea 'b', do Código de Processo Civil, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema nº 722/STJ.

Em resumo, o agravante interpôs recurso especial
com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão de id. 320952883. Alegou violação ao disposto nos art. 3°, §2°, do DL 911/69; art. 422 do CC; e art. 5° do CPC, bem como a existência de divergência jurisprudencial.

Ao contrário do que sustenta o agravante, o transcurso do prazo legal de 5 (cinco) dias da execução da liminar de busca e apreensão enseja a consolidação da propriedade do bem em favor do credor. Em que pese a invocação dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da teoria do adimplemento substancial, o agravante realizou o pagamento em 23.06.2025, dois dias após o término do prazo legal.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Capítulo 1 - Da sistemática dos recursos repetitivos. Tema nº 722/STJ.

Nas suas razões recursais, o Recorrente alega violação ao art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, sob o argumento de que o pagamento realizado dois dias após o transcurso do prazo legal não deveria ensejar a consolidação da propriedade do bem objeto de alienação fiduciária, em razão da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da teoria do adimplemento substancial.

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

No julgamento do REsp nº 1.418.593/MS, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 722, firmou a seguinte tese:

"Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária."

No caso dos autos, o veículo foi apreendido em 16/06/2025, de modo que o prazo para purgação da mora findou-se em 21/06/2025. Contudo, o apelante realizou o pagamento em 23/06/2025, portanto, intempestivamente, dois dias após o término do prazo legal.

O acórdão recorrido consignou expressamente que "
não se mostra possível flexibilizar a regra expressamente prevista em lei
" e que "
o prazo para purgação da mora findou-se em 21/6/2025. Contudo, o apelante realizou o pagamento em 23/06/2025, portanto, intempestivamente
".

Constata-se, assim, que o
decisum
se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior no Tema nº 722/STJ, ao aplicar o prazo peremptório de 5 dias para purgação da mora, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea 'b', do Código de Processo Civil
.
”

Portanto, nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
se denota
que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 722 do STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026